Tribunal: TJPA
Processo: 0000283-73.2016.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33, DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TESE REJEITADA. Em que pese o erro de julgamento no tocante à valoração da circunstância judicial consequências do crime, pois a justificativa declinada constitui elemento intrínseco ao delito de tráfico, tal circunstancia deve ser valorada de forma neutra. Entretanto, tal operação não implicará redução da pena-base para o patamar mínimo legal, pois a circunstância judicial circunstancias do crime, a vista dos elementos concretos extraídos dos autos, merece valoração negativa, diante da quantidade de droga apreendida 31,912g (trinta e um gramas e novecentos e doze miligramas) e, a natureza da droga ?COCAÍNA?, altamente viciante, como bem aplicado pelo magistrado de primeiro grau. Entendimento pacificado conforme a Súmula nº 23 do TJ/PA: existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.2. DA APLICAÇÃO DO QUANTUM DA CAUSA DE REDUÇÃO, PREVISTA NO ART. 33, § 3º DA, NO PATAMAR MÁXIMO. NÃO ACOLHIDA. O quantitativo desta causa especial de redução de pena fica a critério do Magistrado, tendo em vista que o referido dispositivo legal, não aponta nenhum critério específico, para tanto, devendo o julgador fundamentar a fixação do patamar redutor de acordo com as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CPB, e o prescrito no art. 42 da Lei 11.343/2006. O Juízo de primeiro grau, ao aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), o fez de forma suficientemente fundamentada nas circunstâncias subjetivas do caso, sem incorrer em bis in idem, já que considerou, para tanto, o grau de reprovabilidade da conduta do recorrente, a fim de estabelecer a pena mais adequada ao caso concreto.Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE. alterando a pena de ROSINDO DE SOUSA MIRANDA para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e mais 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.Belém/PA, 24 de agosto de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000283-73.2016.8.14.0009
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA
APELANTE: ROSINDO DE SOUSA MIRANDA
DEFENSORIA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33, DA LEI Nº 11.343/06).
1.}

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. TESE REJEITADA.
Em que pese o erro de julgamento no tocante à valoração da circunstância judicial
consequências do crime
, pois a justificativa declinada constitui elemento intrínseco ao delito de tráfico, tal circunstancia deve ser valorada de forma neutra. Entretanto, tal operação não implicará redução da pena-base para o patamar mínimo legal, pois a circunstância judicial
circunstancias do crime
, a vista dos elementos concretos extraídos dos autos, merece valoração negativa, diante da quantidade de droga apreendida
31,912g

(trinta e um gramas e novecentos e doze miligramas) e,
a natureza da droga ¿COCAÍNA¿, altamente viciante, como bem aplicado pelo magistrado de primeiro grau. Entendimento pacificado conforme a Súmula nº 23 do TJ/PA:
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
2.}

DA APLICAÇÃO DO QUANTUM DA CAUSA DE REDUÇÃO, PREVISTA NO ART. 33, § 3º DA, NO PATAMAR MÁXIMO.
NÃO ACOLHIDA.
O quantitativo desta causa especial de redução de pena fica a critério do Magistrado, tendo em vista que o referido dispositivo legal, não aponta nenhum critério específico, para tanto, devendo o julgador fundamentar a fixação do patamar redutor de acordo com as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CPB, e o prescrito no art. 42 da Lei 11.343/2006. O Juízo de primeiro grau, ao aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), o fez de forma suficientemente fundamentada nas circunstâncias subjetivas do caso, sem incorrer em bis in idem, já que considerou, para tanto, o grau de reprovabilidade da conduta do recorrente, a fim de estabelecer a pena mais adequada ao caso concreto.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE. alterando a pena
de
ROSINDO DE SOUSA MIRANDA
para
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
e mais
375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa,
em regime
aberto,
pelo crime tipificado no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000283-73.2016.8.14.0009
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA
APELANTE: ROSINDO DE SOUSA MIRANDA
DEFENSORIA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por ROSINDO DE SOUSA MIRANDA, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA (fls. 79-84v) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 05 (sete) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narrou à denúncia
(fls. 03-05), que na data de 25/12/2015, por volta das 01h 37min, a Polícia Militar fazia ronda pela cidade quando recebeu denúncia anônima que o nacional conhecido por ROSINDO, estava transportando drogas em uma motocicleta Biz, de cor vermelha. A guarnição policial se deparou com o acusado que se encontrava na garupa da motocicleta, sendo que após a abordagem, passaram a efetuar a revista pessoal do acusado. Foi encontrado em poder do acusado, 300 (trezentos) gramas de pasta base de cocaína. Em seguida, o acusado foi conduzido até a DEPOL para as providências cabíveis. Consta que o ora acusado estava em companhia de outro nacional, que alegou não saber sobre a droga, porém foi conduzido até a Delegacia para prestar esclarecimentos.

A denúncia foi recebida em 06/06/2016 (fl.30).

Em razões recursais
(fls. 97-101), o apelante ROSINDO DE SOUS AMIRANDA pugnou pelo:
redimensionamento da pena, com a aplicação da pena base no seu mínimo legal, em razão do juiz ter incorrido em
erro judicando,
ao desvalorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (circunstância do crime e consequências do delito), sem fundamentação idônea.

Em sede de contrarrazões
(fls. 102-104), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(fls. 171-174), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor de ROSINDO DE SOUSA MIRANDA, apenas com a recomendação de que seja realizada nova análise das circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por ROSINDO DE SOUSA MIRANDA, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA (fls. 79-84v) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 05 (sete) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, mantendo-se o reconhecimento da confissão, e, na terceira fase, a aplicação do quantum de 2/3, posto inexistir circunstâncias desfavoráveis
.
1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da aplicação da pena base no seu mínimo legal, formulado pela defesa, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea pelo Juízo de primeiro grau, incorrendo em
erro in judicando
.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -

Art. 5º. [...].

XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (fls. 79-84v), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base para o apelante ROSINDO no crime de tráfico em 07 anos de reclusão, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais:
circunstância e consequências do crime.

Na
2ª fase
, para o crime de tráfico, o julgador reconheceu a circunstância atenuante da confissão para o apelante ROSINDO DE SOUSA MIRANDA, tornando a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 10 meses de reclusão.

Na
3ª fase, reconheceu a
causa de diminuição prevista no art. 33, º 4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena em 1/4 (um quarto), tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Fixou a pena de multa no montante de 500 (quinhentos) dias-multa, equivalente cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo, atualizada a partir da data do fato.

Em conformidade com o artigo 69 do CPB, fica o réu foi condenado a uma pena de 04 anos e 05 meses de reclusão, em regime semiaberto, e mais 500 dias-multa, tornando-a definitiva.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Para melhor deslinde da questão, transcrevo parte da sentença impugnada quanto as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo
a quo
:
¿À luz do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu teve um grau normal de culpabilidade; não possui antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram aferidas; a motivação do crime não interfere na pena, pois inerente ao crime em tela;
as circunstâncias do crime foram desfavoráveis, pois o acusado estava na posse de quantidade considerável de entorpecentes, qual seja 300g de pasta base de cocaína
; as
consequências do crime são graves
,
pois contribui para a afetação da saúde pública e desencadeia outros crimes
; o comportamento da vítima (o Estado) não contribuiu para o crime. Assim, diante da prevalência de circunstâncias favoráveis e, observadas as diretrizes do art. 68 do Código Penal, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão (...)¿ Grifei.

No presente caso, o juízo singular incorreu em erro de julgamento porque
valorou negativamente a circunstância judicial (consequências do delito)
ao afirmar
¿
as
consequências do crime são graves
,
pois contribui para a afetação da saúde pública e desencadeia outros crimes¿,
observa-se

que tais fundamentos

utilizados pelo juízo sentenciante é elemento do próprio tipo penal, para aumentar a pena base, sem fazer referência aos elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina
o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, é cediço que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que tal motivação é inidônea, pois quando própria do tipo penal, não é suficiente para justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Nessa ordem de idéias, o apelante faz jus à valoração neutra da circunstancia judicial consequência do crime; entretanto, tal operação não implicará redução da pena-base para o patamar mínimo legal, conforme pretende o recorrente, pois a circunstância judicial (circunstância do crime) a vista dos elementos concretos extraídos dos autos, merece valoração negativa, como bem aplicado pelo magistrado de primeiro grau, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida em poder do apelante.

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
(STF, HC 76196, Rei. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000).
Aqui, convém mencionar que "(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)"
(ST), EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rei. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11
a
Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418):
"(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo". No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2
a
Edição, Editora Método: p. 592)
, ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Entendimento este, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que
, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, diante da presença de uma circunstância devidamente valorada desfavorável ao apelante, fundamentada está o afastamento da pena-base do mínimo legal, entretanto, havendo de ser reparado a dosimetria em questão.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar médio legal, estabelecendo esta no patamar de
06 anos de reclusão
, e mais
600 (seiscentos) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

2ª fase
:
Considerando a existência da atenuante da confissão espontânea, mantenho o quantum redutor aplicado pelo magistrado de primeiro grau, ou seja, de 1/6 (um sexto), razão pela qual a pena intermediária, passará a
05 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa
.
DA APLICAÇÃO DO QUANTUM DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, NO PATAMAR MÁXIMO - 3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa requer neste tópico o aumento do quantum para 2/3, da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 3º da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de inexistir circunstâncias desfavoráveis ao apelante.

Existindo a causa de diminuição prevista no art. 33, § 3º da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o apelante é réu primário, bons antecedentes, , e que não restou comprovada que o réu se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, o que mantenho o quantum de 1/4, considerando a culpabilidade do agente.

De acordo com o que estabelece o art. 33, § 3º da Lei nº 11.343/2006, pressupõe a causa especial de diminuição de pena, para os condenados primários, bons antecedentes, e que não se dedique à atividade criminosa. Entretanto, o quantitativo desta causa especial de redução de pena fica a critério do Magistrado, tendo em vista que o referido dispositivo legal, não aponta nenhum critério específico, para tanto, devendo o julgador fundamentar a fixação do patamar redutor de acordo com as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CPB, e o prescrito no art. 42 da Lei 11.343/2006, de maneira a preponderar a natureza e quantidade da droga apreendida, a fim de estabelecer a pena mais adequada para reprovar a conduta delitiva.

No caso concreto, o magistrado aplicou o quantum de 1/4 (um quarto) de maneira justificada, em razão das circunstâncias do crime, como natureza da droga apreendida e sua expressiva quantidade, motivo pelo qual não acolho o pedido de aumento do quantum, no seu patamar máximo.

Considerando que a pena intermediária é 5 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, no qual diminuo em 1/4, equivalente a 1 (um) ano e 3 (três) meses, e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, tornando-a final e definitiva e final em
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e mais 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa,
pelo crime tipificado no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

O regime de cumprimento de pena será o
aberto
, nos termos do art. 33, § 1º, alínea ¿a¿, do Código Penal.

Deixo de aplicar, no caso concreto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, conforme prescreve:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

De acordo com a circunstância do crime, esta foi desfavoráveis ao apelante, pois o réu estava na posse de quantidade expressiva de entorpecente 31,912 g (trinta e um gramas e novecentos e doze miligramas), conforme laudo toxicológico (fls. 44-45) de substância entorpecente, conhecida por ¿COCAÍNA¿, e, a natureza da droga altamente viciante, o que entendo não preencher os requisitos previstos no art. 33, inciso III do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso

e, no mérito
, concedo o parcial provimento
à pretensão recursal
,

alterando a pena
de
ROSINDO DE SOUSA MIRANDA
para
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
e mais
375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa,
em regime
aberto,
pelo crime tipificado no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006
, consoante razões jurídicas delineadas alhures
.

É como voto.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora